Tribunal: CARF
Processo: 19515.720161/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720161/2012-93
ACÓRDÃO
1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGUE TAXI GPASP GRUPO PONTO DEAPOIO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de
retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002,
mantida pela Lei no 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
2

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido esclareço que contra a empresa
qualificada em epígrafe foi lavrado Auto de Infração (fls. 2082/2087), em 03 de fevereiro de 2012,
em virtude da apuração de falta de retenção/recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) no período de 31/01/2007 a 31/12/2007, exigindo-se juros e multa isolados nos
valores R$ 1.004.238,23 e R$ 103.404,07 respectivamente, com base no Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999) – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts. 843 e 953, no caso dos
juros, e na Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, art. 9o, com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, art. 16, no caso da multa.
Mediante o Ato Declaratório Executivo no ° 270, de 03 de novembro de 2011, fls.
940, foi declarada suspensa a isenção tributária da interessada para o ano-calendário de 2007, por
inobservância ao disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1911/1920, a fiscalização
apurou que a interessada elaborou folhas de pagamentos com os valores brutos dos rendimentos
mensais individualizados por taxistas, com os respectivos descontos da contribuição previdenciária
do segurado e a contribuição ao SEST/SENAT. Em sua Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte –Dirf informou retenção do imposto de renda como sendo 1,5% sobre a base de 60% do
rendimento bruto mensal de cada taxista. Questionada no “Termo de Constatação Fiscal e
Intimação no 2” por qual motivo não aplicou a tabela progressiva mensal para a apuração do
imposto de renda na fonte dos taxistas autônomos, a interessada esclareceu que estabelece
contratos de prestação de serviços de transporte individual de passageiros com as empresas
tomadoras de seus serviços e que os taxistas autônomos associados são remunerados pela
prestação destes serviços.
Ante o exposto, a fiscalização concluiu que a contribuinte deixou de reter e recolher
imposto de renda, conforme tabela do IRPF, nos pagamentos aos taxistas autônomos pela
prestação de serviço de transporte de passageiros, o que ensejou o lançamento de ofício de
imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 2007, referente à multa e juros de mora
exigidos isoladamente pela retenção incorreta do IR fonte dos taxistas autônomos associados, em
conformidade como disposto na legislação tributária descrita no Auto de infração e transcrita no
referido Termo de Verificação Fiscal.
Sobre a apuração do IR fonte não retido pela contribuinte, calculado conforme
informado às fls. 1918/1920 do Termo de Verificação Fiscal, bem como em planilha anexa (fls.
1921/2081), foi aplicada a multa isolada correspondente a 75%, na forma do art. 9o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002 (inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996).
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
3
Para o cálculo dos juros isolados, foram observadas as orientações contidas no
Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, utilizando-se a taxa Selic acumulada
do mês subsequente ao vencimento do IRRF não retido/recolhido até o mês anterior à entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF), correspondente aos
rendimentos, mais um por cento para o mês de abril, prazo final de entrega.
A Delegacia de Julgamento concluiu pela improcedência da impugnação. Na ocasião
esclareceu que a natureza dos pagamentos efetuados às pessoas físicas e ainda a condição da
Recorrente como entidade isenta havia sido enfrentada no processo no 19515.720804/2011-18.
Assim, caracteriza a realização de atividade econômica e a remuneração dos taxistas em razão dos
serviços prestados, correta a exigência fiscal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
Acórdão 03-76.737 – 4a Turma da DRJ/BSB
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Comprovado o desvirtuamento da finalidade da entidade isenta, é cabível a
suspensão da isenção de associação civil sem fins lucrativos.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA
Tendo a Autoridade Fiscal realizado o procedimento com estrita observância das
normas legais, descrito os fatos com coerência e tipificado corretamente as infrações apuradas,
descabe o reclamo da autuada de que teria havido desrespeito aos princípios da legalidade e
tipicidade cerrada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa física, exige-se
daquela a multa de ofício e os juros isolados.
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE LEGAL.
A Lei no 11.488, de 2007, alterou os dispositivos legais que amparam a exigência da
multa isolada pela falta de retenção de imposto de renda, sem suprimi-los.
Impugnação Improcedente
Intimada da decisão em 22/09/2017 (fls. 2155) a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 18/09/2017 (fls. 2157/2165) repetindo os argumentos expostos na peça de
impugnação. Em síntese arguiu a recorrente:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
4
 não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista na legislação
municipal de exploração de transporte de passageiro por meio de táxi.
 não disponibiliza, fornece ou executa serviço de transporte público
municipal; sua atividade resume-se ao serviço de rádio-comunicação para
táxis a fim de auxiliar usuários e taxistas objetivando proporcionar maior
segurança, dinamismo e diminuição da poluição do meio ambiente com a
economia de combustível.
 não recebe pagamento de corridas em nome próprio mas em nome dos
associados e transfere 100% do pagamento dos clientes para os respectivos
associados que fizeram a corrida.
 os associados são remunerados pelos passageiros por serviços de
transporte. Tais remunerações são receitas dos associados, pessoas físicas,
nada tendo nada a ver com a receita da associação.
 sua atividade possui natureza meramente assistencial. O objetivo dos
associados da Ligue-Taxi se agruparem não é essencialmente o
desenvolvimento de uma atividade econômica, como uma empresa
comercial, mas sim a segurança.
 o fato de representar seus associados em contratos de prestação de
serviços, não desqualifica seu objetivo principal, pelo contrário, o serviço de
rádio-taxi reforça segurança direcionada aos taxistas integrantes de seu
quadro social.
 que a autoridade fiscal constatou que os diretores da associação não
percebem qualquer rendimento, que a interessada não aufere qualquer tipo
de lucro e sobrevive exclusivamente da contribuição de seus associados, e
não da receita oriunda do serviço de transporte de passageiros.
 promove e participa de cursos, palestras e reciclagens com o objetivo de
qualificar seus associados, bem como os representa perante o poder público
reivindicando direitos comuns a estes.
 enfatiza a inexistência de atividade econômica, bem como destacando que a
transferência de 100% do pagamento dos clientes para os respectivos
associados nada mais é que um repasse financeiro e, portanto, não possui
natureza jurídica de receita.
 entende “que o instituto da retenção do Imposto de Renda Pessoa Física não
é aplicável à porque a empresa não é tomadora do serviço e não remunera o
taxista pelo serviço prestado, apenas recebe e repassa os valores
decorrentes das corridas realizadas”.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
5
 contesta, ainda a aplicação da multa isolada de 75% na hipótese e de
incidência constante do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996, por entender
que as únicas hipóteses que autorizam o lançamento da multa isolada estão
previstas no inciso II do art. 44 da referida Lei, possibilidade que o artigo 9o
da Lei 10.926 não contempla.
 ressalta que o próprio Termo de Verificação Fiscal, com base no Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002, reconheceu “que após o prazo de
entrega da declaração de rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos,
não é mais exigível o imposto incidente sobre os rendimentos sujeito ao
ajuste anual que eventualmente deixou de ser retido”.
 cita o princípio da tipicidade cerrada e o artigo 112 do Código Tributário
Nacional-CTN, concluindo “que a multa de 75%, previstas no inciso II do
artigo 44 da Lei 9.430/96, somente poderia ser aplicada exigida caso o
imposto também fosse exigido”.
 entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida o presente recurso e reconhecida não obrigatoriedade
de realizar a retenção relativa ao imposto de renda na forma fundamentada.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Da delimitação da lide
Como exposto trata-se de lançamento para exigência de juros e multa isolada
decorrentes da ausência de retenção do imposto de renda sobre as quantias pagas aos motoristas
prestadores de serviços à Recorrente.
Em que pese a fundamentação acerca da natureza dos serviços prestados pelas
pessoas físicas e ainda a relação firmada entre essas e a recorrente, tal debate já se encontra
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
6
encerrado, isso porque o mesmo compôs o objeto do processo no 19515.720804/2011-18.
Referido processo analisou a suspensão da isenção da Recorrente, originalmente pessoa jurídica
classificada como sem fins lucrativos, mas cuja condição foi suspensa em razão da caracterização
da exploração de atividade econômica.
Por meio do acórdão 1003-001.534 entendeu o Colegiado que “Toda e qualquer
inovação caracterizada pela implementação ação de atender chamadas de passageiros, por
telefone, e repassá-las, por rádio, ao taxista é uma forma de promoção do desenvolvimento da
atividade econômica. Cabível a suspensão da isenção tributária de associação por restar
comprovado o exercício de atividade econômica” e ainda “Trata-se efetivamente de uma atividade
econômica com objetivo de lucro, não havendo obrigatoriedade, para caracterizar a atividade
lucrativa, de que exista necessariamente lucro e, em havendo, seja distribuído. A fiscalização
constatou ainda que as faturas e documentos de cobrança são emitidos pela impugnante. Se o
total destes valores se constitui em receita da impugnante ou se ela repassa parte para os taxistas
não afasta o caráter econômico da atividade lucrativa. No entanto, no caso concreto existe lucro,
ainda que a impugnante o denomine de superávit.”
Neste sentido, considerando a conclusão – já transitada em julgado1 - pela
existência da ocorrência de prestação de serviços pela Recorrente e havendo a caracterização do
repasse de valores para essas pessoas físicas “usadas” na atividade econômica, superado está o
debate acerca da responsabilidade do tomador do serviço na realização da retenção do imposte
devido pelos taxistas.

Da multa isolada
Estando a recorrente obrigada a realização da retenção do imposto de renda
devidos pelos taxistas que lhe prestaram serviço, correta a exigência da multa isolada lançadas.
Razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Esse Tribunal Administrativo por diversas vezes já analisou a multa ora exigida,
sendo os precedentes no sentido de não se confundir a penalidade da multa isolada estabelecida
pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, aplicada à fonte pagadora como sanção pelo
descumprimento de obrigação legal, com as consequências por ventura imputadas ao beneficiário
pessoa física.
Esse é o racional do acórdão 9202-005.444:
Primeiramente, esclareça-se que não está sendo exigido o Imposto de Renda
devido pelos beneficiários dos rendimentos, tampouco está sendo cobrada multa
pelo recolhimento do IRRF fora do prazo sem aplicação de multa de mora. O que
está sendo cobrado, no presente caso, é unicamente a multa pelo não

1 Acesso ao Comprot em 25.08.2024: processo encontra-se no “SERV INSCR AVERB E AJUIZAMENTO-PRFN-SP”.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
7
cumprimento, por parte da fonte pagadora – ARTEC – da obrigação de efetuar a
retenção e o recolhimento do IRRF, a título de antecipação.
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação
original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após
o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada.
Com efeito, a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a
beneficiária dos rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade
de cobrança desta multa juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é
da fonte pagadora, e sim do beneficiário. Confirmando esse entendimento, o
parágrafo único especifica a base de cálculo da multa, que nada mais é que o
tributo que deixou de ser retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
8
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes sobre
imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, e
sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto exigido do sujeito
passivo, na qualidade de contribuinte, que relativamente ao Imposto de Renda é
o próprio beneficiário dos rendimentos. Nesse passo, nenhuma das modalidades
de exigência elencadas no § 1o se amolda à exigência estabelecida no art. 9o da
Lei no 10.426, de 2002, portanto não há que se falar que este último dispositivo
tenha se referido ao art 44 da Lei no 9.430, de 1996, para tomar de empréstimo
algo além dos percentuais nele estabelecidos – 75% e 150%. Isso porque a
problemática que envolve as modalidades de exigência das penalidades
constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas ao imposto ou exigidas isoladamente –
não se coaduna com a multa por falta de retenção na fonte. Esta, quando exigida,
obviamente será isolada, eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado não
da fonte pagadora, mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está focada
nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário estar-se-ia
atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito passivo contribuinte do tributo, e
não o de mera intermediária entre este e o Fisco, responsabilidade esta conferida
por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no
caso do Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o da
Lei no 10.426, de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento da
obrigação de reter e recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na qualidade
de responsável, o único elemento passível de empréstimo, do art. 44 para o art.
9o, diz respeito efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com efeito, não
existe qualquer outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida Provisória
no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002, encaminhada
ao Congresso Nacional, assim esclarece:
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
9
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou, no caso do art.
9o, instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legislação
anterior.” (grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação acessória
pela fonte pagadora, portanto descarta-se a sua exigência juntamente com o
respectivo imposto, cujo ônus é do beneficiário dos rendimentos. Ademais, fica
patente que se trata de nova hipótese de incidência, o que também a desvincula
definitivamente das hipóteses de incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei
no 9.430, de 1996, eis que estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes
do advento da Medida Provisória no 16, de 2001.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, dentre
outras finalidades, para extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento
de tributo ou contribuição fora do prazo, desacompanhado de multa de mora.
Dito dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e
150%, a primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no
inciso II, do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
10
anteriormente continha a multa no percentual de 150%, passou a prever a multa
isolada, no percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento do carnê-leão e
de falta de pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada
pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de
multa de mora, esta foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo pela
nova redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 11.488,
de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426, de
2002, eis que, conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos
legais tratam de penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em
face do sujeito passivo contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o
beneficiário dos rendimentos, e o segundo regulamentando a incidência pelo
descumprimento de obrigação de retenção e recolhimento do tributo pela fonte
pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou assentado, a conexão entre
os dois dispositivos diz respeito unicamente aos percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da
realocação da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também havia
neste dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo
recolhimento em atraso do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo
da multa de mora. Assim, na mesma linha da exclusão levada a cabo na nova
redação do art. 44, esta penalidade teria de ser excluída do art 9o, já que não
haveria sentido em permanecer no ordenamento jurídico apenas para apenar a
fonte pagadora. Confira-se a alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no
11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa claramente
adaptar esse dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o
que de forma alguma sinaliza que dita penalidade teria sido extinta. Além disso,
repitase que a nova redação visou excluir a exigência de multa de ofício pelo
recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de mora, tal
como ocorrera com penalidade semelhante, que antes também era imposta ao
beneficiário do rendimento, relativamente ao recolhimento do principal. Assim,
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
11
igualou-se a exoneração desta penalidade, tanto em face do sujeito passivo
contribuinte da obrigação principal, como perante a fonte pagadora, na qualidade
de responsável pela obrigação de reter e recolher o tributo.
...
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a alegada
extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF,
destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição
de uma obrigação – retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora –
sem o estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário
Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de
recolhimento do carnê-leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas, que
nem sempre possuem estrutura para cumprir com a obrigação, sendo que quem
recolhe a antecipação, nesse caso, é o próprio contribuinte que arca com o
encargo financeiro do tributo, descartada a possibilidade de apropriação indébita.
Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a conclusão de que a multa pela
falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora teria sido
extinta, já que as fontes pagadoras, na sua maciça maioria, são pessoas jurídicas,
que dispõem de meios adequados ao cumprimento da obrigação. Acrescente-se
que a retenção na fonte sem o respectivo recolhimento caracteriza apropriação
indébita, portanto ter-se-ia ainda a possibilidade do cometimento de crime, sem
qualquer previsão de sanção na esfera tributária, o que também seria inédito no
Sistema Tributário Nacional.
Assim, após a data prevista para o encerramento do período de apuração, o que
cessa é a responsabilidade da fonte pagadora sobre o recolhimento do tributo –
cuja obrigação passa a ser do beneficiário. Entretanto, a falta de responsabilidade
sobre o recolhimento do tributo não exime a fonte pagadora do pagamento da
multa pelo descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto, e é
exatamente esta a exigência que ora se analisa. Nesse passo, assim estabelece o
item 16 do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, que deve ser considerado na
sua integralidade, e não apenas em parte. Confira-se:
“16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora; b) submeteu o rendimento à tributação, serão
exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora.”
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.607 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720161/2012-93
12
Assim, ainda que os rendimentos sejam oferecidos à tributação, remanesce a
aplicação da penalidade pela falta de retenção e recolhimento por parte da fonte
pagadora. E não há que se falar em ausência de base de cálculo, já que esta
encontra-se especificada no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, inclusiva na redação
que lhe foi conferida pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 9o (...) Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado."
No mesmo sentido os acórdãos: 9101-004.755 e 9101-005.276.
Pelas razões acima, caracterizado o pagamento de remuneração pela pessoa
jurídica à pessoa física sem a correspondente retenção do imposto de renda, deve-se manter a
exigência da multa isolada fundamentada no art. 9o da Lei no 10.426/2002.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2213
DF CARF MF
Original